Tribunal: TJMT
Processo: 1011860-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011860-66.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
AGRAVADO: MILTON PAULO CELLA
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dr. Jorge Hassib Ibrahim, que nos autos da “Execução de Título Executivo Extrajudicial com Tutela de Urgência Cautelar Incidental” no 1005973-78.2021.8.11.0040, ajuizada em face de MILTON PAULO CELLA, indeferiu a Tutela de Urgência Cautelar Incidental, onde a agravante pretendia “ordem judicial de imediato SEQUESTRO/ARRESTO do volume total de 180.000 (cento e oitenta mil) sacas de MILHO”.
Aduz a recorrente que o título contratual que sustenta a ação satisfativa “prevê expressamente que compete à parte executada DISPONIBILIZAR/ENTREGAR grãos da presente SAFRA em curso, quer dizer, é justamente da presente e atual colheita de safra que deve ser destinado e entregue os grãos escopo da obrigação líquida, certa e exigível de entrega de coisa incerta” (sic).
Ressalta que “uma vez que a parte agravada escolheu NÃO CUMPRIR referida obrigação contratual, é indiscutível que referido produto, a saber os grãos, NÃO FICARÃO inertes no solo (pena de perecimento climático e por decurso do tempo), tão pouco após colhidos restarão estagnados em alguém armazém geral, ou mesmo em bags provisórios (também pena de perecimento por apodrecimento), pois é também evidente que a parte agravada possui DÍVIDAS de compromissos assumidos com o CUSTEIO da referida safra, bem como, logicamente, laborou em atividade econômica para, a seu talante, galgar alguma modalidade de LUCRO” (sic).
Discorre que “é público e notório que a JANELA (tempo oportuno) de disponibilização e entrega dos grãos é justamente agora, sequenciado a sua colheita”, e “em havendo demora na CONSTRIÇÃO JUDICIAL de tais grãos (arresto), certamente estes não mais estarão disponíveis para captura, eis que face sua frágil natureza (bem perecível) e sua alta comercialização (mercado nacional e internacional), os mesmos são postos à circulação com clara naturalidade e alta velocidade; quer dizer, uma vez destinados à outros compradores, esgotada a quantidade colhida, outros NÃO HAVERÃO para o escorreito adimplemento contratual almejado nesta ação de tutela SATISFATIVA” (sic).
Argumenta que é possível verificar por meio “do LAUDO DA LAVOURA DE MILHO da parte agravada, em anexo, que a CONSTATAÇÃO ATUAL é suficiente para REANÁLISE do pedido de TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL, ante a COMPROVAÇÃO que o devedor está SIM DESVIANDO sua colheita de MILHO com puro intento de NÃO ADIMPLIR os contratos executados” (sic).
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer a concessão da tutela de urgência cautelar incidental para determinar o imediato sequestro/arresto do volume total de 180.000 (cento e oitenta mil) sacas de milho.
Pugna, ainda, que seja dispensada a “caução real para concessão de tutela cautelar pleiteada, face a natureza teleológica do processo de execução lastreado por título extrajudicial certo, liquido e exigível” e, subsidiariamente, que o oferecimento da caução seja postergado para após a efetividade do arresto dos grãos.
Preparo recursal recolhido (Id. 93313488).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Nos termos do art. 300, caput e 301 do CPC, a tutela de urgência cautelar será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo e pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
Tal medida é cabível se demonstrada a existência ao menos de indícios de que o devedor/executado esteja insolvente, ou na iminência de se tornar insolvente, ou de estar dilapidando seu patrimônio, mesmo porque o arresto é efetivado a fim de garantir o resultado útil do processo. No entanto, não se pode deixar de levar em consideração o “perigo de irreversibilidade da medida” (§ 3o do art. 300, CPC).
Não há dúvidas que o agravado é devedor da agravante, referente ao CTR no 12671, conforme Id. 59287785 (autos de origem) e CTR no 11136, conforme Id. 59287784 (autos de origem), com a obrigação de disponibilizar à agravante a partir de 01/06/2021 (Item 4.1) a quantidade de 150.000 sacas de 60 kg cada, de milho em grãos, que acrescido 20% (vinte por cento) sobre o total do produto negociado, a título de clausula penal/multa moratória (cláusula 8.5), tem-se o total de R$ 180.000 (cento e oitenta mil) sacas.
No entanto, o magistrado de primeiro grau assim decidiu:
“(...) No caso dos autos, embora presentes os contratos objetos da execução, não há a demonstração do perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo ínclitos no art. 300 do CPC, pois o risco foi trazido de forma genérica pelo exequente, o que não autoriza a concessão da medida cautelar. É imprescindível que restem demonstrados os atos do requerido que, concretamente, importariam na frustração da execução, o que não é o caso dos autos, já que ausente a prova inequívoca do alegado perecimento ou desvio do produto, de modo que não se pode presumir que estes ocorrerão sem que haja indícios mínimos extraídos de comportamentos do executado que indiquem a intenção de frustrar a obrigação.
(...)
Ademais, o perigo no caso é inverso, pois o exequente também não realizou o pagamento do produto, conforme consta da inicial e dos contratos as datas para pagamento em 30/08/2021 (ID 59287785) e 30/09/2021 (ID 59287784) (...)”.
Ocorre que, para o provimento cautelar, incidental ou autônomo, há pressupostos específicos para a sua concessão: o risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito alegado (periculum in mora e fumus boni iuris), que presentes, autorizam a concessão de tutela cautelar, para a proteção de bens ou direitos, de modo a garantir a produção de efeitos concretos ao provimento jurisdicional.
Quanto ao fumus boni iuris, sua análise restringe-se ao mero juízo de plausibilidade do direito invocado, ou seja, não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de mera probabilidade, perspectiva essa que basta para justificar o resguardo do direito.
E não obstante o fumus boni iuris não demande prova inequívoca das alegações formuladas e do direito invocado, torna-se imprescindível que a caracterização da plausibilidade do direito apontado legitime a medida excepcional pleiteada.
Fixada esta premissa, nota-se que as alegações formuladas pela agravante são suficientes a autorizar a reforma da medida, ao menos é o que se extrai em juízo de cognição sumária.
Explico.
No caso em tela, a fumaça do bom direito é facilmente percebida pela existência dos contratos (Id’s. 59287784 e 59287785 dos autos de origem), a consignar a agravante/requerente como detentora do direito real sobre o produto.
No que tange ao periculum in mora, vê-se pertinência do alegado pela recorrente, já que o suposto desvio da produção serviria como forma oblíqua de extinção da garantia, em tudo prejudicando a realização do direito do crédito consignado no título emitido. E, como indício bastante do desvio de produção, servem o laudo de monitoramento e as fotografias/vídeos da colheita que vem sendo efetivada na propriedade do agravado (Id’s. 93143494, 94227496, 94227497, 94227498 e 94227499), consignado ainda que há indicativos de que a colheita vem ocorrendo desde o dia 30/06/2021, portanto, ao que tudo indica, está próxima ao final.
Acresça-se que neste momento de cognição não exauriente, a um breve exame do que foi apresentado nas razões recursais e documentos que instruem o agravo, extrai-se que a autora/agravante depende do produto, objeto da lide, para gerir sua atividade econômica, sob pena de tornar-se, na pior das hipóteses, inadimplente perante instituições financeiras e no próprio comércio.
Vislumbra-se, portanto, a presença dos dois pressupostos legais previstos no art. 300 do CPC.
De outro canto, não há como eximir a agravante do depósito da contracautela visto que, até o momento, o preço ajustado pelo produto também não foi pago, haja vista que a data estipulada é 30/08/2021 (item 6.1 dos contratos), não se afigurando razoável apenas substituir o risco de um contratante pelo do outro.
Aliás, diferentemente do que comumente costuma ocorrer, no caso concreto dos autos, não fora dada em favor da agravante qualquer garantia pignoratícia ou hipotecária que garantisse o direito de sequela, a preferir o direito de outros possíveis credores do agravado.
Com isso, o deferimento de tal pleito, nos moldes inicialmente pretendidos pode atingir direito de terceiros eventualmente com preferência, sem que exista qualquer cautela a resguardá-los.
Dessa forma, recomendável que seja prestada a caução.
Diante do exposto, DEFIRO a tutela vindicada, condicionando-a a prestação de caução, sem prejuízo do convencimento que será formado por ocasião do julgamento de mérito.
Comunique-se o juízo de primeiro grau acerca desta decisão (art. 1.019, I, do CPC), inclusive para as providências inerentes ao cumprimento da medida, bem como quanto à efetivação dos procedimentos necessários em relação à caução.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora